Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005309-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n° 471-54.2018.811.0082, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n° 2017470313 (Processo Administrativo n° 71171/2008), assim como a cobrança relativa a essa penalidade e, ainda, que o ora agravante se abstenha de inscrever o nome da parte autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que o ato administrativo questionado está revestido de presunção de veracidade e legitimidade.

Alude que não há divergência entre o Auto de Infração n° 116733 e o Parecer Técnico n 132 CG/SMIA/2009, porquanto foram considerados pela Administração Pública documentos produzidos no próprio processo de licenciamento apresentado pelo agravado.

Sustenta que inexiste prova da aventada nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a suposta divergência de quantitativos entre o parecer técnico e o auto de infração decorre do fato de que o parecer técnico foi elaborado a partir da análise de outros 06 (seis) processos administrativos diferentes contra a agravada, de modo que não tratou especificamente das infrações lançadas no Auto de Infração n° 116733, embora tenha o contemplado de forma parcial.

Alega, por fim, que há necessidade de observância à presunção de legalidade do ato administrativo, especialmente diante de inversão do ônus da prova em direito ambiental, bem como da necessidade de oferecimento de caução idônea, consoante entendimento analógico da Súmula 112/STJ.

O efeito suspensivo foi concedido (ID. 2306623).

Nas contrarrazões, a empresa agravada pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 3164607).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo (ID. 3992992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa n° 471-54.2018.811.0082, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n° 2017470313 (Processo Administrativo n° 71171/2008), assim como a cobrança relativa a essa penalidade e, ainda, que o ora agravante se abstenha de inscrever o nome da parte autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que o ato administrativo questionado está revestido de presunção de veracidade e legitimidade.

Alega que não há divergência entre o Auto de Infração n° 116733 e o Parecer Técnico n 132 CG/SMIA/2009, tendo em vista que a suposta divergência de quantitativos entre o parecer técnico e o auto de infração decorre do fato de que o parecer técnico foi elaborado a partir da análise de outros 06 (seis) processos administrativos diferentes contra a agravada, de modo que não tratou especificamente das infrações lançadas no Auto de Infração n° 116733, embora tenha o contemplado de forma parcial.

Dessa forma, requer o provimento do Agravo.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do Agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme se depreende dos autos, a agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência, fundada no fato de que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA lavrou o Auto de Infração no 116733, objeto do processo administrativo no 41171/2008, que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 146.168,78 (cento e quarenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais reais com setenta e oito centavos), decorrente de infrações ambientais.

Consta na exordial, a alegação do requerente que o Ato Administrativo impugnado contraria o parecer técnico do próprio órgão ambiental autuante, razão pela qual está eivado de nulidade.

Sob tais fundamentos requereu a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos do protesto relativo à CDA n° 2017470313, a qual foi concedida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender os efeitos do protesto (fl. 105) da Certidão de Dívida Ativa n° 2017470313, que teve origem no processo administrativo n. 41171/2008. Em consequência, determino a suspensão da cobrança relativa a essa penalidade, bem como determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da presente ação.” (ID. 2177991)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvam a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, pois não há prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações do autor/agravado.

O Processo Administrativo n° 41171/2008 foi instaurado pelo órgão ambiental estadual, em desfavor do agravado, em razão do Auto de Infração n° 116733, que atestou a ocorrência de ilícito ambiental consistente em explorar seletivamente 738,0317 ha sem autorização do órgão ambiental, 338,7591 ha em área de reserva legal, e 25,6598 ha em área de preservação permanente.

Pelos atos acima narrados, a agravada restou incursa nos artigos 29 e 38 do Decreto n° 3179/99 e, embora notificada, não apresentou defesa administrativa, sendo homologado parcialmente o auto de infração.

Não obstante as alegações da agravada quanto à homologação do auto de infração contrariar o parecer técnico do próprio órgão ambiental, colhe-se que a decisão administrativa não considerou apenas o parecer técnico elaborado pelo Analista Ambiental, mas os dados fornecidos no Processo de Licença Ambiental Única n° 34978/2007, o qual aponta exatamente os quantitativos de degradação discriminados no Auto de Infração n° 116733 (ID 2178023).

Ademais, colhe-se que o procedimento administrativo seguiu seu tramite processual normalmente e ao final concluiu pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso e, mesmo considerando os argumentos apresentados pelo Agravado, não há, ao menos neste primeiro momento, elementos suficientes para caracterizarem qualquer irregularidade praticada na esfera administrativa capaz de configurar de plano a suspensão/nulidade do crédito requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Destaco que o Auto de Infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
.
(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
.
(N.U 1000793-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)” [Destaquei]

Nesse sentido importa lembrar que, em todos os relatos dos autos, despontam contradições no tramite processual da esfera administrativa, o que no presente recurso de Agravo de Instrumento, resta impossibilitado este Juízo analisar essas divergências, sendo que para conhecer melhor sua natureza será necessário entrar no mérito da multa ambiental.

Desse modo, como as alegações deduzidas pelo agravado (nulidade da autuação) demandam nítida dilação probatória, impõe-se a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada, por ser limitada a cognição nesta fase processual.

Com essas considerações, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA e, por consequência, reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos alinhavados nas razões deste parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021